Tribunal: TJSP
Processo: 1000787-95.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
1. Alegação da existência de condição suspensiva no contato de adesão - Inexistência – Cláusula 6a do compromisso que obriga a incorporadora a iniciar as obras de construção das unidades habitacionais após a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.
1. Alegação da existência de condição suspensiva no contato de adesão - Inexistência – Cláusula 6a do compromisso que obriga a incorporadora a iniciar as obras de construção das unidades habitacionais após a assinatura de Convênio com a C.D.H.U. e a Prefeitura Municipal de Dracena - Ausência de prazo que impede o curso do prazo prescricional até interpelação – Inteligência dos arts. 397, parágrafo único, e 199, II, ambos do Código Civil.
2. Causa madura para julgamento – Revelia da requerida – Presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial – Descumprimento contratual pela ré - Fato incontroverso – Necessidade de restituição integral dos valores desembolsados pelos autores, com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do desembolso, e juros de mora a partir da citação, tudo a ser apurado em regular liquidação de sentença - Recurso provido.